Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010011-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JORGE NISHIMURA e outros
AGRAVADO:- INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Agravo de Instrumento n. 1010011-59.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, incluiu os agravantes no polo passivo da demanda.
Alegam que a agravada ajuizou o feito aparelhada em instrumentos de locação de equipamentos firmados com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que à época, estava à frente do Hospital Regional de Sinop, por força de contrato de gestão firmado com o Estado de Mato Grosso.
Dizem que o título executivo não deixa dúvidas de que a contratante era a Fundação, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, da qual eles (agravantes) eram membros da diretoria.
Argumentam que o decisum é nulo por ausência de fundamentação, visto que a exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão deles, então diretores da entidade, todavia não houve qualquer juízo/valoração da matéria de fato e de direito apontada na inicial e que justificaria o direcionamento da execução contra o patrimônio pessoal dos diretores.
Dizem que, embora no decisum conste que houve a citação deles, isso não ocorreu, porque o mandado não permite concluir que a execução também era direcionada contra os diretores, mas apenas, que o ato citatório da Fundação estava sendo realizado na pessoa de seus representantes legais.
Asseveram o descumprimento do art. 250, incisos I e II do CPC e, portanto, a citação é nula (art. 280 do CPC).
Ressaltam o não preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que os incluiu no polo passiva da Execução por Título Extrajudicial, interposto contra a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Regional De Sinop).
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indicação de que os agravantes estejam em via de ter algum bem expropriado.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator